Tribunal: STF
Processo: AP 1509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de RICARDO MOURA CHICRALA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 13/9/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais (eDoc. 91), e, em 14/11/2023, o réu RICARDO MOURA CHICRALA apresentou alegações finais (eDoc. 107).



    Em 11/3/2024, deferi a instauração de incidente de insanidade mental, delegando ao Juízo da Execução da Comarca de Campo Grande, a adoção das providências necessárias (eDoc. 133).



    Em 17/7/2025, a Procuradoria-Geral da República juntou aos autos o laudo médico do periciado e manifestou-se pela continuidade da ação penal (eDocs. 205 e 206).



    O Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS encaminhou o laudo pericial de RICARDO MOURA CHICRALA (eDocs. 209-211).



    Intimada, a Defesa do réu manifestou ciência (eDoc. 218).



    O processo encontra-se concluso para julgamento de mérito.



     Em 20/10/2025, a Defesa de RICARDO MOURA CHICRALA requereu “seja autorizada a flexibilização da área de delimitação do monitoramento eletrônico para que o réu possa exercer o seu trabalho (...) na propriedade da família”.



    Alega que “é médico veterinário e antes dos fatos narrados na denúncia, tratava de animais na redondeza e também trabalhava na chácara de seu pai aos finais de semana, na Comarca de Jaraguari, contígua a de Campo Grande/MS (cerca de 60 km)” (eDoc. 245).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a RICARDO MOURA CHICRALA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Destaca-se que tais medidas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão do trabalho exercido pelo réu, em propriedade da família, e tendo em vista que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, não há óbice à ampliação do raio de monitoramento eletrônico, exclusivamente para fins laborais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO parcialmente o requerimento formulado por RICARDO MOURA CHICRALA e AUTORIZO a extensão de área de inclusão para englobar a Comarca de Jaraguari/MS. 



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, inclusive o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia.



    OFICIE ao Juízo da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente